Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713529-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO ADELMAR PIRES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu em parte a tutela de urgência postulada pelo agravado, a fim de determinar que o recorrente se abstenha de demolir o imóvel edificado no núcleo urbano informal denominado “Condomínio Ville de Montagne”, proibindo o recorrido, por outro lado, de promover qualquer alteração no estado de fato do terreno. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença de julgamento de improcedência do pedido. Instado a se manifestar, o agravante afirma ter ocorrido a perda do objeto do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator